Tribunal: TJES
Processo: 5002802-14.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-14.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIS DE ANDRADE MONT ALVERNE
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002802-14.2020.8.08.0024

Recorrente: TAIS DE ANDRADE MONT ALVERNE

Recorrido(a):
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VIAGEM DE RETORNO NA FORMA PACTUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em suma, trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a companhia aérea recorrida não remarcou sua passagem aérea de retorno nas datas pactuadas, o que causou dano moral à recorrente, que deixou de estar ao lado do seu animal de estimação quando faleceu. Pediu em recurso a majoração do valor da indenização arbitrada no importe de R$ 3.500,00 em razão do ocorrido.

2. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

3.
In casu
, em que pese o sofrimento suportado pela parte recorrente, pois nutria sentimentos pelo animal que faleceu antes da sua viagem de retorno, a falha na prestação do serviço deve ser considerada objetivamente. Houve, no caso, vício de informações e descumprimento de contrato
. Inolvidável que houve dano moral indenizável. No entanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, mantenho o valor arbitrado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pois se
encontra em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

4. Quanto aos argumentos postos em contrarrazões, deixo de analisá-los, na medida em que a peça de resposta não se presta para o fim de reforma do
Decisum
como pretende a parte recorrida.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.